Tribunal: CARF
Processo: 13116.001045/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001045/2007-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.410 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Embargante
CONSELHEIRO MANOEL COELHO ARRUDA JÚNIOR
Interessado
BV COMÉRCIO DE CARNES LTDA E OUTROS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/07/2006
EMBARGOS INOMINADOS.
Na existência de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes no Acórdão recorrido, os embargos inominados
devem ser acolhidos.
MPF. RECEBIMENTO PELO CONTADOR. VALIDADE.
Em acordo com a Teoria da Aparência, não há nulidade do MPF diante da
intimação do contador da empresa ao invés de seu representante legal, se
aquele se coloca como investido de autorização para recebe-la, bem como
conhece os fatos a serem examinados pela fiscalização (art. 23 do Decreto n°.
70.235/72).
TIAF. INEXIGIBILIDADE.
O TIAF é inexigível desde 18 de dezembro de 2003, com o advento da
Instrução Normativa INSS/DC n°. 100. Não há necessidade de expedição de
dois instrumentos, o TIAF e o MPF, quando ambos têm o mesmo objetivo, de
informar ao contribuinte que se encontram sob auditoria fiscal.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
VALIDADE DE INTIMAÇÃO.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa da empresa apontada como
responsável solidária pelo débito, se devidamente intimada para se manifestar
acerca da autuação contra ela lavrada.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, não há como ser afastada
a solidariedade imposta pelo artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991.
MULTA MORATÓRIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
As contribuições sociais previdenciárias estão sujeitas à multa de mora, na
hipótese de recolhimento em atraso devendo observar o disposto na nova
redação dada ao artigo 35, da Lei 8.212/91, combinado com o art. 61 da Lei no
9.430/1996.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001045/2007-21
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.410 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001045/2007-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando a irregularidade apontada, reratificar o
Acórdão no 2301-02.193, de 28/07/2011, para alterar os recorrentes e a inexatidão de escrita
identificada no voto, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo conselheiro Manoel Coelho
Arruja Júnior contra o Acórdão n° 2301-002.193, de 28 de julho de 2011 (efls. 364/374), que
recebeu as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Apuração: 01/08/2004 a 30/07/2006
MPF. RECEBIMENTO PELO CONTADOR. VALIDADE.
Em acordo com a Teoria da Aparência, não há nulidade do MPF diante da intimação do
contador da empresa ao invés de seu representante legal, se aquele se coloca como
investido de autorização para recebe-la, bem como conhece os fatos a serem
examinados pela fiscalização (art. 23 do Decreto n°. 70.235/72).
TIAF. INEXIGIBILIDADE.
O TIAF é inexigível desde 18 de dezembro de 2003, com o advento da Instrução
Normativa INSS/DC n°. 100. Não há necessidade de expedição de dois instrumentos, o
TIAF e o MPF, quando ambos têm o mesmo objetivo, de informar ao contribuinte que
se encontram sob auditoria fiscal.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. VALIDADE DE
INTIMAÇÃO.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa da empresa apontada como responsável
solidária pelo débito, se devidamente intimada para se manifestar acerca da autuação
contra ela lavrada.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.410 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001045/2007-21

Constatada a existência de grupo econômico de fato, não há como ser afastada a
solidariedade imposta pelo artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991.
MULTA MORATÓRIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
As contribuições sociais previdenciárias estão sujeitas à multa de mora, na hipótese de
recolhimento em atraso devendo observar o disposto na nova redação dada ao artigo 35,
da Lei 8.212/91, combinado com o art. 61 da Lei no 9.430/1996.
O dispositivo restou redigido nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei
no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votam
em manter a multa aplicada; e II) Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao
Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Intimada a PGFN interpôs Especial, cuja admissibilidade foi analisada, em 14 de
maio de 2013, tendo sido exarado Despacho n. 2300- 316/2013 – 3a/1a Turma que decidiu pelo
seguimento do recurso, conforme se verifica abaixo:
III — Da conclusão
Pelo exposto, nos termos do art. 68 do RICARF, dou seguimento ao recurso especial de
divergência.
Encaminhem-se os autos ao órgão de origem para que o contribuinte tome ciência do
acórdão recorrido, do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e deste
despacho e, querendo, apresente contrarazões e recurso especial relativo à parte do
acórdão que lhe foi desfavorável, consoante o disposto no art. 69 do RICARF.
Ressalte-se que na parte final do Despacho acima numerado, consta determinação
para cientificação do(s) Interessado(s) para, querendo, apresentarem embargos de declaração e
recurso especial.
Dito isso, os autos foram encaminhados a origem, tendo o Serviço de Controle e
Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Goiânia proposto o
retorno do processo ao CARF, para que se verifique a necessidade ou não de o Acórdão ser
retificado, pois constaria do documento erro material:
[...] A interessada BV Comércio de Carnes Ltda não interpôs recurso voluntário contra a
decisão acima mencionada.
Em 02/07/2008, as solidárias Boa Vista Alimentos Ltda e Tangará Empreendimentos
Ltda apresentaram os recursos de fls.234/328 e 329/343.
O Acórdão de no 2301-02.193 menciona que houve apresentação de recurso voluntário
pela contribuinte em epígrafe e pela Tangará Empreendimentos Ltda, como se observa
nos trechos a seguir:
“Irresignada, BV COMÉRCIO DE CARNES LTDA apresentou Recurso Voluntario de
fls.228/238....
...a TANGARÁ EMPREENDIMENTOS LTDA ....também ofereceu Recurso
Voluntário...alegando, em síntese, o mesmo que a BV COMÉRCIO DE CARNES
LTDA.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.410 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001045/2007-21

Como o acórdão retrocitado deu provimento parcial ao recurso voluntário houve
interposição de recurso especial por parte da Fazenda Nacional.
Os autos foram encaminhados a este serviço – Secat/DRF/GOI em 24/04/2014,
conforme despacho de encaminhamento de fls.401.
Previamente à ciência dos interessados, proponho pelo retorno dos autos ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, para que este verifique se há necessidade de o
Acórdão de no 2301-02.193 ser retificado.
Distribuídos os autos ao relator, este constatou que a autoridade fiscal que
suscitou o questionamento não teria legitimidade para opor embargos de declaração. Entretanto,
constatada a inexatidão material no decisum, o mesmo opôs embargos de declaração em face do
acórdão acima numerado, com arrimo nos artigos 65, I c/c o art. 66, do RICARF.
Os embargos foram admitidos por despacho do Sr. Presidente da 1a Turma
Ordinária, da 3a Câmara, da 2a Seção (e-fls. 411 a 414), que considerou ter ocorrido inexatidão
material devido a erro de escrita no acórdão 2301-02.193.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Os Embargos de Declaração estão disciplinados no art. 65, do Anexo II, do
RICARF, que assim dispõe:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia da
qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; ou
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.410 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001045/2007-21

VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso
especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
O art. 66 do RICARF prevê que as alegações de inexatidões devidas a lapso
manifesto, erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão provocadas pelos legitimados
deverão ser recebidas como embargos inominados.
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Como visto acima, o Conselheiro do Colegiado tem legitimidade para opor
embargos de declaração, quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma, e
nos casos de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da incorreção apontada. Conforme
disposto no despacho de admissibilidade alega o embargante:
Dessa forma, constatado a inexatidão material devido a erro de escrita – constou a folha
302 BV Comércio de Carnes Ltda., quando deveria consta Boa Vista Alimentos Ltda,-,
proponho o ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões
de fato e de direito acima ofertadas, devendo tão-somente ser retificado o Acórdão, para
onde se lê:
[...] Ademais, a TANGARÁ EMPREENDIMENTOS LTDA cientificada do
lançamento, como integrante do grupo econômico e responsável solidária pelo débito
em questão, também ofereceu Recurso Voluntário de fls. 327/337, alegando, em síntese,
o mesmo que a BV COMÉRCIO DE CARNES LTDA, acrescentanto apenas não foi
intimada para apresentar impugnação, padecendo o lançamento, portanto, de nulidade
absoluta.
leia-se:
[...] Ademais, a TANGARÁ EMPREENDIMENTOS LTDA cientificada do
lançamento, como integrante do grupo econômico e responsável solidária pelo débito
em questão, também ofereceu Recurso Voluntário de fls. 327/337, alegando, em síntese,
o mesmo que a Boa Vista Alimentos Ltda, acrescentando apenas não foi intimada para
apresentar impugnação, padecendo o lançamento, portanto, de nulidade absoluta.
Analisando os autos, verifica-se que assiste razão ao embargante, pois por meio
do despacho de e-fl. 405, verifica-se que a interessada BV COMÉRCIO DE CARNES LTDA
não interpôs recurso voluntário, e que, somente as solidárias BOA VISTA ALIMENTOS LTDA
e TANGARÁ EMPREENDIMENTOS LTDA apresentaram os recursos de e-fls.234/328 e
329/343.
O Acórdão de no 2301-02.193, de forma equivocada, menciona que houve
apresentação de recurso voluntário pela BV COMÉRCIO DE CARNES LTDA e pela
TANGARÁ EMPREENDIMENTOS LTDA, como se observa nos trechos a seguir:
Irresignada, BV COMÉRCIO DE CARNES LTDA apresentou Recurso Voluntário de
fls. 228/238, alegando, em síntese que:
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.410 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001045/2007-21

(...)
Ademais, a TANGARÁ EMPREENDIMENTOS LTDA cientificada do lançamento,
como integrante do grupo econômico e responsável solidária pelo débito em questão,
também ofereceu Recurso Voluntário de fls. 327/337, alegando, em síntese, o mesmo
que a BV COMÉRCIO DE CARNES LTDA, acrescentanto apenas não foi intimada
para apresentar impugnação, padecendo o lançamento, portanto, de nulidade absoluta.
Ante ao exposto, faz-se necessário retificar o acórdão no 2301-02.193 para
substituir os trechos citados pelos seguintes:
Irresignada, BOA VISTA ALIMENTOS LTDA apresentou Recurso Voluntário de fls.
228/238, alegando, em síntese que:
(...)
Ademais, a TANGARÁ EMPREENDIMENTOS LTDA cientificada do lançamento,
como integrante do grupo econômico e responsável solidária pelo débito em questão,
também ofereceu Recurso Voluntário de fls. 327/337, alegando, em síntese, o mesmo
que a BOA VISTA ALIMENTOS LTDA, acrescentanto apenas não foi intimada para
apresentar impugnação, padecendo o lançamento, portanto, de nulidade absoluta.
Além disso, tendo em vista que BV COMÉRCIO DE CARNES LTDA não
recorreu da decisão de primeira instância, pois não apresentou recurso voluntário, faz-se
necessário
alterar
os
recorrentes
do
acórdão
no
2301-02.193
para
TANGARÁ
EMPREENDIMENTOS LTDA e BOA VISTA ALIMENTOS LTDA.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
sanando a irregularidade apontada, reratificar o Acórdão no 2301-02.193, de 28/07/2011, para
alterar os recorrentes e a inexatidão de escrita identificada no voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital